Tribunal: TJPA
Processo: 0001078-48.2011.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001078-48.2011.8.14.0076

APELANTE: ILZA DO SOCORRO DIAS LIMA

APELADO: COMERCIO DE TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, AUGUSTO EMANOEL DE LIMA QUEIROZ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SOBRE DANOS MATERIAIS E PENSÃO. CONHEÇO DO RECURSO. ACOLHENDO-O PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima de disparo de arma de fogo durante assalto em ônibus intermunicipal, mantendo a rejeição dos pedidos de danos materiais e pensão mensal, bem como afastando a responsabilidade da empresa transportadora e do agente público.

2.

A embargante aponta omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial e à majoração dos honorários advocatícios, além de alegada omissão e contradição na análise das provas relativas aos danos materiais e à pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à rejeição dos pedidos de indenização por danos materiais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configurada omissão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que impõe ao tribunal o dever de majorar a verba honorária quando houver trabalho adicional em grau recursal e manutenção da sucumbência.
5. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da condenação, em observância aos critérios legais.
6. Inexistência de omissão ou contradição quanto aos danos materiais e à pensão mensal, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela ausência de prova inequívoca de prejuízo econômico e de redução remuneratória.
7. O inconformismo da parte com a valoração das provas não caracteriza vício integrativo, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:
1. O tribunal deve majorar os honorários advocatícios quando houver parcial ou total desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 2. Não configuram omissão ou contradição os embargos que visam rediscutir matéria devidamente fundamentada no acórdão, especialmente quanto à inexistência de prova de dano material ou redução da capacidade laborativa.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ilza do Socorro Dias Lima em face de acórdão ID n° 30923810, que conheceu da Apelação Cível e deu-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a sentença de improcedência, a fim de deferir os benefícios da gratuidade de justiça e condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, afastando, contudo, a responsabilidade da empresa transportadora e do agente público, bem como mantendo a rejeição dos pedidos de danos materiais e pensão mensal.

A demanda originária versa sobre ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela ora embargante em razão de ter sido atingida por disparo de arma de fogo durante assalto ocorrido no interior de ônibus intermunicipal, no trajeto entre os Municípios de Acará e Belém, ocasião em que houve troca de tiros entre assaltantes e um passageiro, policial civil, circunstância que lhe ocasionou lesão grave na perna e alegada incapacidade laborativa por longo período.

Em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes, ao fundamento de ausência de nexo causal apto a ensejar a responsabilização dos demandados.

Interposta apelação, a autora sustentou, em síntese, a responsabilidade objetiva da empresa transportadora e do Estado, bem como pleiteou a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, além de pensão mensal.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Acordão proferido pela 1° Turma de Direito Público, conheceu do Recurso de Apelação concedendo-lhe parcial provimento.

Contra este acordão a embargante opôs os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a omissão quanto à análise do pedido de redistribuição do ônus sucumbencial e de fixação/majoração dos honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso; a existência de omissão e contradição no tocante à rejeição dos danos materiais e da pensão mensal, sob o argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente as provas documentais relativas à sua atividade como professora temporária, à remuneração percebida e ao período de incapacidade laboral.

Em Contrarrazões, Augusto Emanoel de Lima Queiroz e o Estado do Pará, requerem o desprovimento dos Embargos; a empresa Comércio de Transportes Boa Esperança Ltda não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão ocorreu em omissão quanto à análise do pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, bem como à fixação ou majoração dos honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão e contradição no que se refere ao indeferimento dos danos materiais e da pensão mensal, argumentando que o acórdão não examinou de forma adequada as provas documentais relativas à sua atuação como professora temporária, à remuneração auferida e ao período de incapacidade laboral.

No que se refere a majoração dos honorários, verifico que assiste razão à parte embargante, na medida em que, efetivamente, o acórdão prolatado, tenha sido parcialmente provido, não majorou os honorários advocatícios em sede recursal, deixando de observar comando expresso do art. 85, §11º, do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal majorar, de ofício, honorários fixados pelo juízo de origem caso não haja recurso específico quanto a este aspecto.

O próprio texto legal do art. 85, §11, do CPC, induz à compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações: "majorará os honorários fixados anteriormente" e que são os "honorários devidos ao advogado do vencedor".

Dessa forma, restou caracterizada omissão a ser suprida por este Colegiado, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, valor este que se mostra compatível com a atividade desenvolvida em grau de recurso, em estrita observância à legislação processual vigente.

Em relação a alegada contradição e omissão quanto aos danos materiais e pensão mensal, a embargante também aponta de que não teriam sido analisadas adequadamente as provas relativas à sua atividade como professora temporária e à alegada incapacidade laborativa.

Não procede a insurgência.

O ocorre que, o acórdão foi claro ao consignar que não restou comprovado prejuízo material indenizável, fundamentando-se na ausência de demonstração inequívoca de perda remuneratória, sobretudo diante da natureza do vínculo exercido pela autora e da inexistência de prova robusta acerca de efetiva supressão de rendimentos. Vejamos:

“Considerando a extensão das lesões sofridas, a gravidade do fato e o tempo de afastamento laboral da vítima, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante compatível com precedentes análogos desta Corte e dos Tribunais Superiores, observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com juros moratórios e correção monetária na forma da jurisprudência do STJ (Tema nº 905).
No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que não restou demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo econômico indenizável. Isso porque, consoante se extrai dos elementos constantes nos autos, a autora exercia função pública no Município de Acará, de modo que o eventual afastamento de suas atividades por motivo de saúde — como alegado — não implicaria perda remuneratória, uma vez que o período de licença médica, regularmente concedido, é remunerado pelo ente empregador, conforme regime jurídico aplicável aos servidores públicos.”

O fato de a embargante discordar dessa conclusão, invocando documentos que entende suficientes à comprovação do dano, não caracteriza vício de contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão enfrentou a matéria relativa aos danos materiais de forma fundamentada, concluindo pela ausência de comprovação do prejuízo, o que afasta a incidência do art. 950 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reconhecimento de lucros cessantes e pensão mensal exige prova concreta e segura da redução da capacidade laborativa e da efetiva perda de renda, não sendo suficiente a mera alegação ou presunção de prejuízo.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas constantes dos autos, não estando vinculado à interpretação conferida pela parte.

Portanto, ainda que não tenha havido menção expressa a cada documento individualmente considerado, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada, sendo desnecessária a manifestação pormenorizada sobre todos os elementos probatórios, conforme orientação reiterada do STF e do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE
, suprindo a omissão, quanto a majoração de honorários, fixando 12% do valor atualizado da causa, conforme fundamentação lançada, mantendo todos os demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026